Tribunal: TJSP
Processo: 2329835-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ção do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Agravo improvido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2329835-23.2023.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 04/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

04/03/2024

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, ora agravante, para reativação de sua conta junto à plataforma de vendas digital da agravada - II – Agravante que alega que a suspensão da conta se deu sem informar precisamente o seu motivo,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – I - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora, ora agravante, para reativação de sua conta junto à plataforma de vendas digital da agravada - II – Agravante que alega que a suspensão da conta se deu sem informar precisamente o seu motivo, sem possibilitar-lhe o exercício do contraditório e sem a devida apuração motivos que ensejaram a punição – Documentos que instruem a inicial que indicam a existência de reclamações e denúncias feitas por terceiros em relação aos anúncios da parte agravante, assim como que foi oportunizado à recorrente a possibilidade de manifestar-se previamente sobre elas – Alegação de ausência de devida apuração da denúncia que ensejou a suspensão, assim como de desproporcionalidade da medida punitiva – Impossibilidade de aferir tal fato em sede de cognição sumária – III - Documentos que instruem a exordial que não permitem constatar, ao menos em sede de cognição sumária, haver indevida e abusiva suspensão da conta da agravante pela agravada - Inocorrência de contrariedade ao art. 373 do NCPC - Necessária a implementação do contraditório e da ampla defesa, a fim de obter maiores elementos de convicção – Possibilidade, contudo, de concessão da tutela de urgência após o contraditório – Precedentes deste E. TJSP – Decisão mantida – Agravo improvido."